Tribunal: TJPA
Processo: 0008821-17.2014.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO. 1. Não conheço do pedido de recorrer em liberdade, uma vez que a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.REFORMA DA PENA ? IMPROVIMENTO. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e considerando ainda que as circunstancias judiciais desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena base aplicada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.Após, majorou em 3 (três) anos a pena pela agravante da ação que não deu chance de defesa à vítima, a qual não fora considerada para qualificar a conduta, restando fixada definitivamente em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada e ponderada com os fatos.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PELO IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE:
JOÃO PAULO DE SOUSA FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008821-17.2014.8.14.0008
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 1. Não conheço do pedido de recorrer em liberdade, uma vez que a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.
REFORMA DA PENA - IMPROVIMENTO. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e considerando ainda que as circunstancias judiciais desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena base aplicada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Após, majorou em 3 (três) anos a pena pela agravante da ação que não deu chance de defesa à vítima, a qual não fora considerada para qualificar a conduta, restando fixada definitivamente em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada e ponderada com os fatos.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PELO IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e na parte conhecida pelo improvimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE:
JOÃO PAULO DE SOUSA FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008821-17.2014.8.14.0008
R e l a t ó r i o

JOÃO PAULO DE SOUSA FARIAS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 13.12.2014, após discussões em um bar, o acusado com outro individuo, efetuou golpes de madeira, tipo ¿ripão¿ contra a vítima e após arrastou a mesma para o outro lado da rua e efetuou golpes com um bloco de alvenaria, composto por quatro tijolos unidos por argamassa de cimento, vindo, assim a falecer em decorrência dos ferimentos.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Carlos Edu Cesário de Miranda e João Paulo de Sousa Farias, este a pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, apenas João Paulo de Sousa Farias recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena para 14 anos de reclusão e direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento, não conhecendo, portanto, o pedido de recorrer em liberdade, e na parte conhecida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Primeiramente
não conheço do pedido de recorrer em liberdade
, uma vez que

a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e considerando ainda que as circunstancias judiciais desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, mantenho
a pena base aplicada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Após, majorou em 3 (três) anos a pena pela agravante da ação que não deu chance de defesa à vítima, a qual não fora considerada para qualificar a conduta
1
, restando fixada definitivamente em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada e ponderada com os fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e na parte conhecida pelo improvimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA

1
Na sentença condenatória, o juízo, na 1ª fase da dosimetria de pena, quanto às circunstancias disse: ¿dentro dos limites para o tipo de crime ou se confundem com a segunda qualificadora da ação que não deu chance de defesa à vítima, que deixo de valorar porque será considerada, na segunda fase, da dosimetria, evitando-se o bis in idem. Isto porque a qualificadora do meio cruel, reconhecida pelo Conselho de Sentença, serviu para qualificar a conduta criminosa propriamente dita.